Tribunal: TJMT
Processo: 1003061-22.2023.8.11.0046
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003061-22.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GILBERTO WOSNIACH - CPF: 692.805.252-04 (APELANTE), KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA - CPF: 703.567.772-00 (ADVOGADO), GUSTAVO FONTES CARLOS - CPF: 696.560.452-20 (APELANTE), TIAGO DE AGUIAR MOREIRA - CPF: 763.269.002-63 (ADVOGADO), MICHELLE TEIXEIRA OLIVEIRA - CPF: 684.360.762-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO REALIZADA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por GUSTAVO FONTES CARLOS e MICHELLE TEIXEIRA OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando à reparação de danos ambientais decorrentes de desmatamento irregular de 316,8473 hectares em imóvel rural situado em
Rondolândia
/MT, sem autorização do órgão ambiental competente. Os pedidos incluíram indenizações por danos materiais e morais coletivos, obrigação de recuperação da área degradada, e abstenção de novas condutas lesivas. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente os réus. Os apelantes alegam, entre outros pontos, cerceamento de defesa por ausência de produção de provas técnicas e orais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem
oportunização
às partes para especificação e produção das provas pericial e testemunhal requeridas, configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito, com base exclusiva em prova documental, sem oportunizar às partes a especificação das provas pretendidas, configura cerceamento de defesa, especialmente quando há controvérsia fática relevante, como autoria, nexo causal e extensão do dano ambiental.

Os apelantes, em contestação, requerem expressamente a produção de todas as provas admitidas em direito, com destaque para prova pericial ambiental e oitiva de testemunhas, as quais são pertinentes à elucidação das circunstâncias fáticas do caso.

A inversão do ônus da prova e a consequente responsabilização objetiva por dano ambiental exigem a comprovação inequívoca da existência do dano e do vínculo com a conduta do agente, sendo a prova técnica essencial nesses casos.

A jurisprudência do TJMT reconhece que a ausência de produção de provas relevantes para o deslinde do feito, quando oportunamente requeridas, impõe a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

A manifestação da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística corrobora o entendimento de que a instrução probatória é imprescindível neste caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC,
arts
. 355, I, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, Apelação Cível n. 0012374-92.2019.8.11.0004, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.09.2024;

TJ-MT, Apelação Cível n. 1000472-89.2023.8.11.0100, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04.12.2024;

TJ-MT, Apelação Cível n. 0001438-87.2016.8.11.0044, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por GUSTAVO FONTES CARLOS e MICHELLE TEIXEIRA OLIVEIRA, com fundamento nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1003061-22.2023.8.11.0046, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face dos ora apelantes e de GILBERTO WOSNIACH.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública em desfavor dos apelantes e de GILBERTO WOSNIACH, objetivando a condenação dos requeridos à reparação integral
dos danos ambientais causados, à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada, à abstenção de novos desmatamentos, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos.

Sustentou o
Parquet
que os requeridos foram responsáveis por desmatamento irregular de 316,8473 hectares de floresta nativa na Fazenda Campeão – Lote 23 – Gleba São Benedito, localizada em
Rondolândia
/MT, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, conforme laudo do INPE (PRODES), relatório técnico e inscrição do CAR.

Em sede de tutela de urgência, o Ministério Público requereu: a) a suspensão da exploração econômica das áreas desmatadas sem autorização após 22/07/2008; b) a restrição do uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas; c) a determinação de recuperação da Área de Reserva Legal degradada mediante PRADA; d) a abstenção de novos desmatamentos; e) a averbação da ação na matrícula do imóvel; f) a decretação da indisponibilidade de bens dos requeridos até o valor de R$ 1.638.461,74; g) a suspensão da participação dos requeridos em linhas de financiamento e benefícios fiscais; e h) a expedição de ofício à SEMA para fiscalização da área.

O magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a suspensão da exploração econômica das áreas desmatadas, a apresentação e execução de PRADA, a abstenção de novos desmatamentos e a aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

Em contestação, os réus, ora apelantes, arguiram preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse processual, litispendência com os autos nº 1001775-09.2023.8.11.0046 e ilegitimidade passiva. No mérito, sustentaram a ausência de provas quanto à autoria do dano, irregularidade na cumulação de pedidos de obrigação de fazer e indenização e excesso no valor da reparação pleiteada. Pugnaram, ainda, pela produção de todas as provas em direito admitidas, a serem especificadas em momento oportuno.

O Ministério Público apresentou réplica, rechaçando todas as preliminares e reiterando os pedidos iniciais.

O magistrado
a quo
, sem oportunizar às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, julgou antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, proferindo sentença de procedência dos pedidos formulados na inicial, para:

CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais no valor de R$ 1.638.461,74 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos), a ser destinado ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de
Rondolândia
/MT ou, na sua ausência, ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, sobre o qual deverá incidir, desde a citação, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês;

CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser destinado ao mesmo Fundo, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) DETERMINAR que os requeridos, solidariamente, se abstenham de promover novos desmatamentos não autorizados, de explorar economicamente áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental e de realizar o uso produtivo das áreas degradadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por evento;

d) DETERMINAR que os requeridos, solidariamente, recuperem a área ambiental degradada de 316,8473 hectares por meio da execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA), cuja apresentação ao órgão ambiental competente deverá ser comprovada em 60 (sessenta) dias após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Irresignados, os requeridos GUSTAVO FONTES CARLOS e MICHELLE TEIXEIRA OLIVEIRA interpuseram o presente recurso de apelação (ID 286496406), sustentando, em síntese:

Cerceamento de defesa, ante a ausência de instrução probatória adequada, especialmente sem a produção de prova pericial ambiental e prova oral, necessárias à apuração da materialidade do dano, da autoria e da extensão dos prejuízos;

Ilegitimidade passiva, por não serem proprietários
registralmente
do imóvel, o qual pertence exclusivamente ao corréu Gilberto
Wosniach
;

Ausência de nexo causal entre a conduta dos apelantes e o dano ambiental alegado;

Inexistência de dolo ou culpa e inaplicabilidade da responsabilidade objetiva nos moldes aplicados;

Exagero das penas e desproporcionalidade dos valores indenizatórios fixados.

Ao final, requereram a reforma integral da sentença, com a exclusão dos apelantes do polo passivo ou, subsidiariamente, a redução proporcional das indenizações e penalidades impostas. Alternativamente, pleitearam a reabertura da instrução probatória, com a designação de perícia técnica ambiental e oitiva de testemunhas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, diante da suficiência da prova documental para o julgamento antecipado; a legitimidade passiva dos apelantes, enquanto possuidores do imóvel; a validade e eficácia dos documentos técnicos e laudos ambientais apresentados; e a correção dos valores fixados a título de indenização.

A douta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular instrução processual (I
d
295862851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

I
–

Do juízo de admissibilidade

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II
–

Da preliminar de cerceamento de defesa

Examino, primeiramente, a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes, a qual, conforme se demonstrará, merece acolhimento.

Com efeito, a questão central a ser dirimida neste momento processual consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a devida produção das provas requeridas pelos apelantes, configurou cerceamento de defesa, em violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

In
casu
, observ
a-se
que o magistrado de primeiro grau, ao proferir sentença, fundamentou o julgamento antecipado do mérito na suficiência da prova documental constante dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil,
verbis
:

"Não havendo outras questões preliminares a serem analisadas e inexistindo necessidade de produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a prova documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia."

Ocorre que, compulsando detidamente os autos, verific
a-se
que os apelantes, em sua contestação, expressamente pugnaram "
pela produção de todas as provas em direito admitidas, a serem especificadas em momento oportuno"
(I
d
286496392). Não obstante, o juízo
a quo
não oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, passando diretamente ao julgamento do mérito da causa.

Ademais, os apelantes questionaram expressamente a aplicação da inversão do ônus da prova, conforme tópico específico de sua contestação intitulado "DA IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA" (I
d
286496392), argumentando que, nos termos do art. 373, I, do CPC, caberia ao Ministério Público a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

Nesse contexto, impende ressaltar que a matéria em discussão - ocorrência, extensão e autoria de suposto dano ambiental - não é exclusivamente de direito, envolvendo questões fáticas complexas que demandam adequada instrução probatória, notadamente a produção de prova pericial e testemunhal.

Com efeito, a responsabilização por dano ambiental, ainda que de natureza objetiva, pressupõe a demonstração inequívoca do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente, elementos que, no caso concreto, foram objeto de controvérsia pelos apelantes.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide, sem a devida produção de provas requeridas pela parte, configura cerceamento de defesa. Confira-se:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. ART. 373, II, CPC/2015. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível, na qual a parte recorrente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a devida produção de prova pericial e testemunhal solicitada para comprovar fatos relevantes à matéria. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a devida produção das provas requeridas pela parte recorrente, configura cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. O artigo 373, II, do Código de Processo Civil de 2015, assegura a incumbência das partes em provar os fatos que alegam. No presente caso, a prova pericial e testemunhal especificamente requerida pela recorrente era essencial para o deslinde da controvérsia, pois se tratava de matéria de fato. 4. O indeferimento dessas provas e o julgamento antecipado sem sua devida apreciação violam o direito à ampla defesa e ao devido processo legal, configurando, portanto, cerceamento de defesa. Precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso indicam a necessidade de anulação da sentença em casos semelhantes. IV. Dispositivo e tese 5. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para produção de provas pericial e testemunhal, bem como designação de audiência de instrução e julgamento.
Tese de julgamento: 'A ausência de produção de provas pericial e testemunhal essenciais ao deslinde do feito, requerida oportunamente pela parte, configura cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada para regular instrução probatória.'
"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00123749220198110004, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2024
– destaquei.
)

Especificamente em matéria ambiental, este Tribunal tem reiteradamente reconhecido a necessidade de produção de prova pericial para a adequada elucidação de questões fáticas complexas relativas à ocorrência, extensão e temporalidade do dano ambiental:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL NÃO APRECIADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública, condenando os réus, solidariamente, à recuperação do meio ambiente degradado, ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais coletivos, e mantendo o embargo da área, sem analisar pedido de produção de prova pericial requerido pelos réus. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial necessária para a elucidação de questões fáticas complexas relativas à ocorrência, extensão e temporalidade do dano ambiental. III. Razões de decidir 3
. O julgamento
antecipado de lide em matéria ambiental, sem a devida produção de prova pericial requerida pelos réus, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, além do devido processo legal. 4. A produção de prova técnica é imprescindível em demandas ambientais complexas, especialmente quando se discute a ocorrência de danos ambientais e as circunstâncias temporais e causais relacionadas
. 5. A ausência de análise do pedido de prova pericial, embora oportunamente formulado e acompanhado de quesitos, compromete a completude e a integridade da instrução processual. IV. Dispositivo e tese 6. Sentença anulada.
Autos devolvidos à origem para regular instrução processual, com a realização da prova pericial requerida. Tese de julgamento: 'O julgamento antecipado de lide em matéria ambiental, sem análise de pedido de prova pericial oportunamente formulado, configura cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.'"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004728920238110100, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025
– destaquei.
)

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR DE 24,60 HECTARES DE ÁREA, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA –
CONFIGURAÇÃO – REQUERIMENTO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA – REQUERIMENTO INDEFERIDO POR OCASIÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que deixou de produzir prova pericial, apesar de expressamente requerido, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001438-87.2016.8.11.0044, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/06/2024
– destaquei.
)

No caso sub examine, o magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na suficiência da prova documental, notadamente no relatório técnico elaborado pelo Ministério Público com base em dados do INPE e da EMBRAPA, afirmando que
"a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que 'o relatório de fiscalização emitido pelos engenheiros florestais do Ministério Público em conjunto com os demais elementos de prova, é hábil a demonstração do dano'"
.

Contudo, tal entendimento não pode ser aplicado de forma absoluta e indiscriminada, sobretudo quando a parte requerida expressamente questiona a validade e suficiência de tais documentos e pugna pela produção de outras provas para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, o juízo
a quo
inverteu o ônus da prova, afirmando que
"os requeridos não apresentaram elementos probatórios suficientes para afastar a existência do dano ambiental ou a sua responsabilidade, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC
", sem, contudo, oportunizar aos réus a produção das provas que entendiam necessárias para desincumbir-se de tal ônus.

Tal proceder configura manifesto cerceamento de defesa, em violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a douta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, em seu parecer, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Destarte, impõe-se o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com a
oportunização
às partes para especificação das provas que pretendem produzir e, se for o caso, realização de prova pericial e testemunhal.

Prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso, em razão do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.

Em face do exposto
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pelos apelantes, para
anular
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com a
oportunização
às partes
para especificação das provas que pretendem produzir e, se for o caso, realização de prova pericial e testemunhal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025